Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. JUDICIALIZAÇÃO. PROVA IRREPETÍVEL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia não ultrapassou o limite do exame da admissibilidade da acusação, não se podendo falar em nulidade em razão do excesso de linguagem ou de violação ao princípio acusatório pela realização da emendatio libelli. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Configuram-se provas irrepetíveis as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos, que vieram a falecer ainda na fase inquisitorial, inexistindo óbice para que tais declarações sejam utilizadas para fundamentar a decisão de pronúncia, afastando-se a alegação de ausência de judicialização das provas. A impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.